Tribunal: TJSP
Processo: 0010588-62.2011.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração – Requerimento nã apreciado – Omissão sanada – Acolhimento, em parte, deste recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0010588-62.2011.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IGOR LUIZ BOMFIM, é embargado GOLD NEW YORK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0010588-62.2011.8.26.0008/50000
Embargos de Declaração no 0010588-62.2011.8.26.0008/50000
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível
Embargante: Igor Luiz Bonfim
Embargado: Gold New York Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Voto no 34513
Embargos de declaração Requerimento nã apreciado
Omissão sanada Acolhimento, em parte, deste recurso.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 217/222 de provimento, em parte, do recurso da apelante, ora
embargada.
Alegou o embargante omissão, porque nas suas
contrarrazões requereu a condenação da recorrente por litigância de má-fé,
uma vez que ela teria alterado a verdade dos fatos, insistindo na existência
da dívida. Disse que era credor da importância de R$7.609,69. Disse, ainda,
que requereu a extração de cópias e remessa ao Ministério Público, para
instauração de procedimento criminal e que houve omissão quanto a este
pedido. Disse também que o valor do dano moral foi modificado no Acórdão,
sem, contudo, constar a motivação. Postulou pelo acolhimento do recurso e
pelo prequestionamento.
Rejeitados os embargos por esta D. Câmara, foi
interposto recurso especial, ao qual foi negado seguimento, tendo a parte
interposto agravo contra essa decisão.
Apreciado o agravo pelo E. STJ, foi ele
conhecido, para conhecer em parte do recurso especial, sendo que nesta
parte foi-lhe dado provimento, anulando o Acórdão dos embargos de
declaração, para que este E. Tribunal se manifestasse sobre a alegação de
litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.
Eis o relatório.

Embargos de Declaração Cível no 0010588-62.2011.8.26.0008/50000
Em atenção ao E. Julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, passa-se ao reexame dos embargos de declaração.
O requerimento de litigância de má-fé, formulado
a fls. 109, deixou de ser apreciado na r. sentença de fls. 161/167, sem que o
autor houvesse interposto embargos de declaração. Em resposta à
apelação da ré, o autor alegou a litigância de má-fé, sem apreciação no
Acórdão embargado. Reiterou o requerimento nos embargos de declaração,
omitido na antecedente apreciação dos embargos.
De
mister
registrar
que
o
equívoco
do
posicionamento da ré resultou no acolhimento das pretensões do ora
embargante, sem que se possa do aludido procedimento concluir pela
litigância de má-fé, não obstante a contrariedade ao que ficou evidenciado
nos autos, razão porque, sanando a omissão, fica o mencionado
requerimento rejeitado.
Nas demais alegações, não há que se falar em
omissão, nem mesmo quanto ao requerimento de extração de peças para
encaminhamento ao Ministério Público. Se o magistrado não entendeu
pertinente a referida providência, nada impedia que a parte tomasse a
iniciativa de fornecer as peças ao Ministério Público, sendo sem sentido a
mencionada postulação.
Houve fixação de valor na r. sentença, que foi
reduzido pela Turma Julgadora. Quando se faz judicialmente um
arbitramento de um valor, a título de indenização, o próprio valor arbitrado já
tem em si a sua motivação, o próprio valor já é o seu fundamento, porque
simplesmente se trata de arbitramento para uma indenização. Claro que o
arbitramento sempre leva em consideração o caso em julgamento e não
outra situação. Não tem sentido arbitrar um valor de indenização com base
no alto poder aquisitivo do devedor. E claro que o tempo de negativação foi
levado em conta, ou seja, foram levados em consideração os dados dos

Embargos de Declaração Cível no 0010588-62.2011.8.26.0008/50000
autos.
Em suma, cabe ao julgador arbitrar o valor da
indenização e o valor escolhido é o compatível com a causa. Logo, o posto
na r. sentença foi considerado excessivo. Simples assim.
Vale lembrar que a apelação devolve ao tribunal
o conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha
julgado por inteiro. Então, as questões objeto de apreciação pelo tribunal
referem-se a matérias prequestionadas, isto é, suscitadas e discutidas no
processo.
Ante o exposto, meu voto é pelo acolhimento, em
parte, destes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.
Gil Coelho
Relator